Tribunal: STF
Processo: HC 213809
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Crime militar. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Odilon Vieira Neto em favor de Cledimilson Sousa da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, exarado nos autos do processo 7000102-75.2021.7.00.0000/PA (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato – por quatro vezes – tipificado no art. 251, caput, c/c art. 79, ambos do Código Penal Militar, concedido-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 5). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CRIME PREVISTO NO ART. 251 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME DE ESTELIONATO. PRESENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 251 DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.



      I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o recurso é exclusivo da defesa; 



    II - A partir da publicação da Lei nº 12.234/2010, a primeira causa interruptiva do curso da prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia. Preliminar de extinção da punibilidade em razão da ocorrência de prescrição de pretensão punitiva rejeitada. Decisão unânime; 



    III - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta; 



    IV - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento, mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio fraudulento; 



    V - Por razões de política criminal, a análise da dosimetria da pena deve sempre considerar como será tratado aquele que enfrentará a reprimenda penal, pelo que se deixa de aplicar a agravante do § 3º do art. 251 do CPM. Apelos conhecidos e não providos. Decisões unânimes.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que, se considerada a data do fato e a data do recebimento da denúncia, três dentre os quatro delitos de estelionato imputados ao Paciente estariam prescritos. Requer seja reconhecida a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opina pela denegação do writ (evento 12). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Não há prescrição a ser reconhecida. 



    O Superior Tribunal Militar rechaçou a ocorrência da prescrição em relação ao paciente com fundamento na Lei 12.234/2010, que revogou o §2º do art. 110 do Código Penal, o qual possibilitava o reconhecimento da prescrição retroativa, computada entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Nesse contexto, destacou que a Corte Superior Castrense que ‘a primeira causa interruptiva do curso da prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia, o que, no caso em tela, ocorreu em 27/2/2019 (Evento 1, doc. 2, Proc. nº 7000050-04.2019.7.08.0008). ’ (evento 7, fl.7)



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 122.694/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19.02.2015, concluiu, incidentalmente, pela constitucionalidade de referido diploma normativo. Ademais, ‘[n]o tocante à regra do § 1º do art. 110 do Código Penal (Lei nº 12.234/10), que veda o reconhecimento, pela pena em concreto, da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia (modalidade retroativa), anoto que a Corte já reconheceu a incidência da norma no âmbito penal militar’ (HC 148.614/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli). 



     De outro lado, de acordo com o art. 125, § 1º do Código Penal Militar: ‘Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente’. Ou seja, a última causa interruptiva é o recebimento da denúncia. 



    Acrescento, no aspecto do ato dito coator, que “No presente caso, entretanto, a r. Sentença ainda não transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público Militar também apresentou Recurso de Apelação, conforme se verifica no Evento 1, doc. 2”. E mesmo que assim não o fosse, consta no acordão impugnado que, “até o momento atual, não transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual não ocorreu a aventada prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.” Portanto, mesmo que não se aplicasse a Lei 12.234/2010 no âmbito da Justiça Castrense, não haveria que se falar em prescrição.



    Com razão, por isso mesmo, o Ministério Público Federal ao afirmar que ‘não há que se falar em prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (27.02.2019) e a sentença (28.09.2020) transcorreu apenas 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia. Sendo assim, a partir da data do recebimento da denúncia, até o momento atual, não transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, não se materializando a aventada prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. 



    Portanto, não tendo transcorrido período superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora